Tribunal: TJSP
Processo: 2214938-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Financiamento imobiliário. Prescrição não consumada.

Trânsito em julgado de ação de conhecimento envolvendo o mesmo negócio que, no caso, não pode ser considerado o marco do início do prazo prescricional.

Anterior ação de consignação em pagamento com oblação de dinheiro posto à disposição do juízo e com depósito em conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Financiamento imobiliário. Prescrição não consumada.

Trânsito em julgado de ação de conhecimento envolvendo o mesmo negócio que, no caso, não pode ser considerado o marco do início do prazo prescricional.

Anterior ação de consignação em pagamento com oblação de dinheiro posto à disposição do juízo e com depósito em conta judicial. Necessidade nas circunstâncias de requisição de informes à agência bancária depositária sobre a soma em dinheiro ofertada e o sobre o rendimento desse capital.

Ocorrência apontada que atua como condição para o ajuizamento da ação com vistas à satisfação do crédito remanescente. Fluxo do prazo prescricional somente iniciado a partir da prestação dessa informação. Decisão de primeiro grau nesse sentido. Acerto.

RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000912134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214938-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
PAULO
CESAR
TEIXEIRA
LOPES,
é
agravado
V.L.V.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
Voto no 45.409
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Paulo Cesar Teixeira Lopes
Agravados: Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título
extrajudicial.
Financiamento
imobiliário.
Prescrição não consumada.
Trânsito em julgado de ação de conhecimento
envolvendo o mesmo negócio que, no caso, não pode ser
considerado o marco do início do prazo prescricional.
Anterior ação de consignação em pagamento com
oblação de dinheiro posto à disposição do juízo e com
depósito
em
conta
judicial.
Necessidade
nas
circunstâncias de requisição de informes à agência
bancária depositária sobre a soma em dinheiro ofertada e
o sobre o rendimento desse capital.
Ocorrência apontada que atua como condição para o
ajuizamento da ação com vistas à satisfação do crédito
remanescente. Fluxo do prazo prescricional somente
iniciado a partir da prestação dessa informação. Decisão
de primeiro grau nesse sentido. Acerto.
RECURSO DENEGADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
manejado por embargante-executado, o qual foi
tirado dos autos do processo de embargos à
execução de título extrajudicial, e busca a
reforma do r. despacho que não acolheu a
alegação de prescrição da ação principal, qual
seja, a ação de execução de título extrajudicial. Destaca o agravante que a ação
revisional do contrato de financiamento de
compra e venda de imóvel, ora objeto da ação de
execução,
transitou
em
julgado
em
27
de
fevereiro de 2.014, o que leva à forçosa
conclusão de que a prescrição quinquenal para
exigir o crédito remanescente dar-se-ia em
1o/2/2019. Apesar disso, a ação de execução foi
proposta somente em 17/7/2019.
Recurso regulamente processado.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
É o relatório.
Não
deixa
de
ser
absolutamente
verdadeiro que é quinquenal o prazo para
ajuizamento da ação de execução de título
extrajudicial e que deve ser contado a partir
do trânsito em julgado da decisão editada no
processo da ação de conhecimento envolvendo o
mesmo negócio jurídico, esta no caso de revisão
do contrato de financiamento de compra de
imóvel cumulada com consignação em pagamento.
Contudo, na espécie em exame, se eleva
à condição de motivo jurídico suficiente à não
consumação da prescrição a alegação de que o
depósito em juízo de soma em dinheiro objeto da
consignação em pagamento trouxe dificuldade de
apuração do saldo remanescente.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
Ainda que se pudesse dizer que a
agravada não foi diligente, porém não deixa de
ser
verdade
que
era
invencível,
sem
a
intervenção judicial, a dificuldade em saber o
quanto fora objeto da oblação feita pela parte
contrária,
se
as
respectivas
importâncias
postas à disposição do egrégio Juízo foram
depositadas em conta judicial junto de agência
bancária.
Daí
que,
somente
a
partir
da
informação prestada pela instituição financeira
depositária, dada em agosto de 2.014, pode ter-
se como início do prazo da prescrição da ação
de execução de título extrajudicial.
Desse
modo,
em
tendo
a
ação
de
execução de título extrajudicial sido ajuizada
em julho de 2.019, não teve o decurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2214938-84.2020.8.26.0000
de cinco anos e, assim, a consumação da
prescrição, como acertadamente foi decidido em
primeiro grau.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator